Tribunal: STF
Processo: RE 1296038
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Sky Serviços de Banda Larga LTDA em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
     “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – MÉRITO – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - INFRAÇÃO CONSUMERISTA – LEGITIMIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA - ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 - A fundamentação da decisão deve refletir os motivos reais que a justificam, sendo vedada a utilização de conceitos genéricos que sirvam para embasar qualquer outra decisão (art. 489, § 1º, do CPC). 2 - A multa definida em processo administrativo regular deve ser validada, quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (e-Doc 6, p. 237).
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXIX, XLVI, LV e LVII; 21, inciso XI; 22, inciso IV, e 129, inciso IX da Constituição Federal. 
    Decido. 
    Preliminarmente, o Plenário desta Corte assentou a natureza infraconstitucional e consequente ausência de repercussão geral, de controvérsias envolvendo afronta dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, como ocorre no caso concreto, eis a ementa do julgado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 1º/8/13 - Tema 660).
    O voto condutor do acórdão atacado, ao afastar a alegada ilegitimidade do órgão que aplicou a multa ora contestada, bem como rejeitou a tese de que a multa aplicada ofenderia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está assim fundamentado:
    “A multa foi aplicada em razão da cobrança de serviço de assistência técnica vinculado ao serviço de TV por assinatura fornecido pela Apelante. 
    Diante disso, independentemente da quantidade de denúncias, toda a coletividade de consumidores daquele serviço está sendo atingida. 
    Ademais, os artigos 5º e 39 do Decreto nº 2.181/97 estabelecem: 
    “Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo. (…) 
    Art. 39. O processo administrativo de que trata o art. 33 deste Decreto poderá ser instaurado mediante reclamação do interessado ou por iniciativa da própria autoridade competente.” 
    Portanto, a instauração do processo administrativo poderá ocorrer de ofício, sem qualquer reclamação formalizada de consumidor. 
    No caso, o interesse coletivo é evidente. 
    Assim, não merece acolhida a pretensão da Apelante de anular a multa por ilegitimidade ativa do Ministério Público (Procon) para sua aplicação
    (...)
    Quanto ao valor da multa, cumpre tecer algumas considerações. 
    A Lei 8.078/90, nos art. 55 a 59, e o Decreto nº 2.181/97 dispõem sobre a fiscalização e a aplicação de sanções administrativas pelos entes públicos, em casos de ofensa ao direito do consumidor. 
    A análise judicial de ato administrativo deve se ater ao controle de legalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que violaria o sistema de tripartição de poderes previsto na Constituição da República.
    (...)
    No caso, não houve qualquer ilegalidade no ato administrativo de imposição da multa.
    (...)
    No caso, a Apelante foi multada por cobrança de serviço de assistência técnica solicitada por consumidor para solução de vício apresentado em serviço de TV por assinatura. Esse serviço é prestado pela própria Recorrente.
    (...)
    Em resumo, a empresa não ofereceu parâmetros que confortassem a tese de irregularidade na multa ou mesmo que pudessem referendar a sua alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    Nesse cenário, devem ser mantidas as multas aplicadas pelo PROCON, pelo que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe”. (e-Doc 6, p. 248 - 251).
    Assim, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem seria necessária a análise do quadro fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Decreto nº 2.181/97), o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SPEEDY E PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. SERVIÇO AGREGADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1276353 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 06/11/2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Dano moral. Telefonia. Propaganda enganosa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1242365 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 24/03/2020). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente